Tribunal: TJPA
Processo: 0085673-33.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085673-33.2015.8.14.0013

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: KARLA ALINE HOLLANDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0085673-33.2015.8.14.0013

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ADVOGADOS: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - OAB MG63513-A

APELADO: KARLA ALINE HOLLANDA DO NASCIMENTO

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE EM APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO
.

CASO EM EXAME

Consumidora adquiriu aparelho celular LG Optimus L9 P768, que apresentou defeito de reconhecimento de chip durante o período de garantia. Após tentativas frustradas de reparo, ajuizou ação contra a fabricante LG Electronics do Brasil Ltda., pleiteando restituição do valor pago e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a responsabilidade da fabricante pelo vício do produto e a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

·

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor (arts. 14 e 18 do CDC).

Comprovação do vício no produto e da tentativa de reparo frustrada.

Dano moral caracterizado pela privação do uso do bem essencial, agravado por deslocamentos da autora grávida.

Necessidade de minoração do valor indenizatório para evitar enriquecimento ilícito, ajustando-o ao patamar de R$ 1.000,00.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese jurídica:
O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto que causem dano ao consumidor, sendo legítima a reparação por danos morais quando o defeito compromete a funcionalidade essencial do bem, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 14 e 18.

Código de Processo Civil: arts. 6º, 278 e 1.026, §2º.

STJ – AgInt no REsp 2031632/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/06/2024.

TJ-CE – Apelação Cível 0227431-48.2021.8.06.0001, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, julgado em 03/06/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Capanema que, nos autos da ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais ajuizada por
KARLA ALINE HOLLANDA DO NASCIMENTO
em face de Distribuidora Big Ben S.A., Máxima Belém Comércio e Serviços de Telefonia Ltda.
e LG Eletronics do Brasil Ltda (ora apelante)
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 957,11, devidamente corrigido pela taxa SELIC, bem como em danos morais no importe de R$ 7.000,00.

Em síntese, a autora, ora apelada, aduz em sua petição inicial que adquiriu junto à empresa Big Ben um celular LG Optimus L9 P768 BR PRÉ, pelo valor de R$ 957,11 e, após alguns meses de uso, ainda na garantia, o aparelho deixou de reconhecer qualquer chip de telefonia, comprometendo sua principal funcionalidade.

Defende que, apesar de inúmeras tentativas de solucionar a problemática pela via extrajudicial, não obteve solução junto à vendedora nem na assistência técnica autorizada, que recusou o reparo sob a justificativa de divergência no número de IMEI e suposta manutenção indevida. Afirma nunca ter alterado ou provocado danos ao aparelho e sustenta que suportou deslocamentos sucessivos até Belém/PA, mesmo grávida, sem êxito na reparação.

Assim, requereu a restituição do valor pago e indenização por danos morais no importe de, no mínimo, 5 vezes o valor do aparelho, oferecendo ainda a devolução do produto.

As rés inicialmente contestaram, no entanto, a autora desistiu da ação em relação à Big Ben e à Máxima Belém, prosseguindo a demanda apenas contra a LG Eletronics do Brasil Ltda.

Em contestação, a ré
LG Eletronics do Brasil Ltda.
defendeu a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre o alegado prejuízo e sua atuação, aduzindo que não houve defeito de fabricação.

Subsidiariamente, requereu a substituição do aparelho por outro em perfeitas condições ou, ainda, a devolução do valor pago, desde que com a restituição do produto à sua disposição.

Sobreveio sentença ao Id n° 5554808 – págs. 1 a 9, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 957,11, devidamente corrigido pela taxa SELIC desde a data de conhecimento de exclusão da garantia, bem como em danos morais no importe de R$ 7.000,00, a ser corrigido pela taxa SELIC desde a data da publicação da decisão.

Em sede de embargos de declaração (Id n° 5554809 – págs. 1 a 3), o juízo a quo determinou, ainda, que a autora devolva o aparelho celular defeituoso à ré.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (Id n° 5554808 – págs. 21 a 31), suscitando, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito de ação da autora, eis que, em atenção ao que preconiza o art. 26 do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, e a autora não ajuizou a ação neste prazo
.

No mérito alega, em síntese, a inexistência de danos morais no caso em comento, notadamente porque a autora não provou a ocorrência de ato ilícito de sua parte. Assim, pugna pela reforma da sentença com a finalidade de afastar a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, que o
quantum
seja minorado, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a fim de evitar enriquecimento ilícito da autora.

Contrarrazões em petição de Id n°
5554809 – págs. 11 a 17
, na qual a apelada rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

Instadas as partes a se manifestar sobre a possibilidade de acordo, em que pese a parte ré/apelante ter apresentado proposta ao Id n° 22041002, a parte autora/apelada a recusou (Id n° 22402859).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Compulsando os autos, observa-se que a apelante alega a ocorrência de decadência
do direito de ação da autora, eis que, em atenção ao que preconiza o art. 26 do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, e a autora não ajuizou a ação neste prazo
.

Todavia, tal alegação revela-se como verdadeira nulidade de algibeira, pois foi suscitada apenas em momento posterior à decisão desfavorável, em expressa afronta ao art. 278 do CPC:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada
na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
, sob pena de preclusão.

Ora, o fato de a apelante não ter suscitado a alegada decadência no momento oportuno e, inclusive, tendo proposto acordo ao Id n° 22041002, evidencia, a meu ver, tratar-se de nulidade de algibeira, certamente suscitada apenas após a obtenção de julgamento desfavorável.

Acrescento que, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, a arguição deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, ou seja, na contestação, sob pena de preclusão.

Ora, não se pode, em nome da segurança jurídica, privilegiar esse tipo de argumento, sendo esse o firme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SONEGADOS. VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1. A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.

Precedentes.
[...] .5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES, LUCROS CESSANTES E TUTELA ANTECIPADA. DISTRATO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA E SUBSEQUENTE CESSÃO DE CRÉDITOS POR ADMINISTRADOR SEM PODERES ESPECÍFICOS. EXCESSO DE REPRESENTAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO MANIFESTA DE PODERES DO MANDATÁRIO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DE CRÉDITOS PERTENCENTES À PESSOA JURÍDICA PARA BENEFÍCIO DO REPRESENTANTE. INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS PODERES DO REPRESENTANTE. ALEGAÇÃO TARDIA DE DECADÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS INTEGRALMENTE.SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame [...]. 6.
A alegação de decadência do direito de anular o negócio jurídico, com fundamento no art. 119 do Código Civil, apresentada pela segunda apelante apenas em sede recursal, caracteriza o fenômeno processual conhecido como "nulidade de algibeira, prática veementemente rechaçada pela jurisprudência, inclusive em casos de nulidade absoluta. Mesmo se tratando de matéria de ordem pública, a arguição deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, ou seja, na contestação
. [...] (TJ-CE - Apelação Cível: 02274314820218060001 Fortaleza, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 03/06/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2025)

Desse modo, em razão dos princípios da efetividade e da razoabilidade é vedada a utilização da "nulidade de algibeira ou de bolso", que consiste no silêncio da parte em relação a nulidade previamente conhecida, deixando para suscitá-la posteriormente, em caso de decisão em seu desfavor, o que evidentemente se verifica no presente caso.

Assim,
rejeito
a preliminar de decadência suscitada e passo à análise do mérito.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Trata-se de
ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, em que a autora, ora apelada, alega fazer jus ao recebimento de danos morais e materiais em razão de vício no produto fornecido pela ré.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços,
de forma objetiva
pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o vício no produto; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

É fato incontroverso que a autora adquiriu o aparelho celular LG Optimus L9 P768 em 23/11/2013, junto à loja Big Ben, pelo valor de R$ 957,11, conforme nota fiscal (Id nº 5554797 – pág. 10) e declaração correlata (Id nº 5554797 – pág. 11).

De igual modo,
a ré não nega em contestação a existência de defeito no produto
, de maneira que suas alegações se resumem à tentativa de isentar-se da responsabilidade indenizatória. Aliás, em nenhum momento requereu produção de prova pericial.

Ademais, restam comprovadas as reiteradas tentativas da consumidora em solucionar o problema, por meio da ordem de serviço emitida pela assistência técnica (Id nº 5554797 – pág. 13) e do relatório técnico fornecido por loja autorizada da própria ré, que atestou as falhas do aparelho (Id nº 5554797 – págs. 17/18).

Assim, configurado o vício de qualidade e frustradas as tentativas de reparo dentro do prazo legal, tem a autora direito à restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

A responsabilidade da ré/apelante é inafastável, pois, na qualidade de fabricante, detém posição central na cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, independentemente da eventual participação do comerciante.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, eis que o caso em análise representa situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

A autora, grávida à época, foi compelida a deslocar-se diversas vezes até Belém/PA, enfrentando entraves burocráticos desnecessários e, ao final, permaneceu sem a utilização do aparelho celular, bem de uso essencial nos dias atuais. Esse conjunto de circunstâncias evidencia ofensa à esfera anímica da consumidora, justificando a reparação.

Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a fim de evitar enriquecimento sem causa, entendo que o montante indenizatório deve ser fixado em patamar moderado, suficiente para compensar o sofrimento suportado e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica sobre a fornecedora.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva, nos termos dos preceitos do CDC, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima, tudo em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que a condenação em danos morais deve ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), por se mostrar mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar eventual enriquecimento ilícito da apelada.

Acrescento que o celular foi adquirido pelo valor de R$ 957,11 à época, de modo que a manutenção da condenação em R$ 7.000,00 ultrapassaria em muito o valor do próprio produto defeituoso, razão pela qual impõe-se a minoração para patamar proporcional.

Assim, diante do evidente vício no produto adquirido pela apelada, entendo que a sentença deve ser reformada tão somente para minorar os danos morais fixados ao importe de
R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se integralmente a decisão em seus demais termos.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, apenas para minorar os danos morais fixados ao importe de

R$ 1.000,00 (mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025